Tribunal: TJBA
Processo: 8010515-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010515-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO AGRAVADO: ELIZABETE OLIVEIRA DIAS E OUTROS Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. OMISSÕES RECONHECIDAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar nova apuração de valores por meio da contadoria judicial, diante de divergência nos cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença. O Embargante alegou que o acórdão foi omisso ao não analisar três pontos levantados: (i) preclusão consumativa após homologação dos seus cálculos; (ii) inexistência de erro material ou necessidade de nova perícia; (iii) aplicação da Súmula 7/STJ, por envolver matéria fática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões a resolver: (i) se a homologação dos cálculos impede nova apuração e configura preclusão consumativa; (ii) se o acórdão deveria ter reconhecido a aplicação da Súmula 7/STJ; e (iii) se houve omissão quanto à alegação de inexistência de erro material ou necessidade de nova perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração servem apenas para sanar vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 4. Houve omissão quanto à alegação de preclusão consumativa. Suprindo o vício, conclui-se que a existência de divergência atual e relevante nos cálculos justifica nova apuração técnica pela contadoria judicial. A homologação anterior não impede essa medida, nem configura preclusão consumativa. 5. Também se reconhece omissão quanto à aplicação da Súmula 7/STJ. Afastando-a, esclarece-se que o encaminhamento dos autos à contadoria judicial não implica reexame de provas, mas apenas conferência técnica de valores aritméticos. 6. Quanto à alegação de inexistência de erro material ou desnecessidade de nova perícia, não há omissão. O acórdão já havia explicado que o Juiz pode determinar nova apuração por órgão técnico de sua confiança sempre que houver dúvida relevante sobre o valor executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A homologação judicial de cálculos não impede nova apuração pela contadoria judicial quando há divergência relevante entre os valores apresentados, não se configurando preclusão consumativa. 2. A verificação técnica de valores pela contadoria judicial não exige reexame de provas, sendo inaplicável a Súmula 7 do STJ. 3. O Juiz pode, diante de dúvida fundada, determinar nova apuração técnica, sem que isso implique ofensa à coisa julgada ou vinculação aos cálculos das partes. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo, conforme consolidada jurisprudência do STJ. A sua função é integrativa, limitada a sanar vícios objetivos do julgado. 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida, mesmo sem citação literal dos dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8010515-69.2025.8.0000, tendo como Embargante o MUNICÍPIO DE IGAPORÃ e Embargadas ELIZABETE OLIVEIRA DIAS E OUTRAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, pelas razões a seguir expendidas.